Tribunal: STF
Processo: RMS 24079
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público.
Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de
incompetência da autoridade coatora rejeitada, porquanto regular o
exercício da atribuição delegada. Nulidade do ato de demissão pela
existência de irregularidades na fase de sindicância.
Improcedência. Precedente. Inviabilidade em sede de mandado de
segurança de reexame de prova.
Recurso ordinário a que se nega provimento.